Tribunal: TJMT
Processo: 1015726-10.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015726-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS -
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1015726-10.2020.8.11.0003

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELADA:

MARIA SALETE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais nº
1015726-10.2020.8.11.0003, ajuizada por
MARIA SALETE DA SILVA,
que julgou
procedentes os pedidos da inicial, e declarou a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a instituição financeira demandada, isto em relação ao contrato objeto da lide. Condenou o requerido a devolver a parte autora, em dobro, os valores efetivamente debitados em seu benefício previdenciário, cujo montante perfaz a quantia de R$ 29,74 (vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigido desde o desembolso.

Condenou, ainda, o demandado ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“ocorreu tão somente o desconto de 1 única parcela, no valor de R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos), tendo o apelante prontamente excluído o contrato. Sendo assim, tal desconto sequer interferiu nos rendimentos da parte apelada, de modo que não passou de um mero dissabor” (sic)
.

Afirma que
“a apelada, conforme demonstrado nos autos, jamais buscou a apelante de forma administrativa, optando por, após 3 meses do único desconto e exclusão do contrato, ajuizar a presente demanda, com o objetivo de locupletar-se às expensas do recorrente” (sic).

Assevera que
“em que pese o argumento do nobre julgador, não é possível considerar qualquer dano moral, ainda mais sendo fixado o valor exorbitante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este 563 vezes maior que o valor descontado” (sic).

Enfatiza que
“no caso em questão, a situação relatada pela parte apelada, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar, isso porque a apelada sequer tentou contato prévio com a instituição financeira apelante, para então buscar o judiciário” (sic).

Dispõe que embora o juízo
a quo
deferiu o pedido de restituição em dobro dos valores pagos pelo apelante, tal decisão merece reparos, pois conforme entendimento jurisprudencial majoritário, havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este somente deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé, que não pode ser presumida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como, a exclusão da condenação em dobro dos danos materiais e redução dos honorários advocatícios (Id. 181794178).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 181794186).

Preparo recolhido no Id. 181794181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou procedente a pretensão de
MARIA SALETE DA SILVA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
declarando a inexistência da
relação jurídica entre a parte autora e a instituição financeira demandada, isto em relação ao contrato objeto da lide; determinou a devolução em dobro dos valores efetivamente debitados em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 29,74 (vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigido, e condenou o demandado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida.

Para tanto,
a parte requerida, ora apelante
, busca a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, com juros contados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como a exclusão da restituição em dobro, e, por fim a majoração da verba sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

É incontroverso nos autos que a requerente é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e recebe mensalmente pensão por morte previdenciária.

Inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de nº. 1644307151, dirigiu-se ao INSS, sendo que lhe foi emitido um extrato constando todos os descontos. Após a emissão do extrato, a parte autora passou a ter conhecimento do seguinte desconto: Contrato n. 612553919 – início em 04/2020 no valor de R$587,99 (Quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$14,20 (Quatorze reais e vinte centavos), com início de desconto em 27/03/2020, contudo, afirma que não contratou.

A par desses argumentos, pugna pela declaração de nulidade do empréstimo consignado relativo ao contato nº 612553919, bem como a devolução em dobro do valor da parcela de R$ 14,20 e a consequente indenização pelos danos morais que lhe foi causado.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou o referido empréstimo, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a instituição requerida-apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes aos empréstimos objeto da lide, nem mesmo os contratos bancários objeto do litígio, mesmo após instada pelo juízo.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do documento demonstrando o negócio jurídico entabulado entre as partes, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigíveis os débitos indicados pela autora, haja vista a ausência de comprovação da contratação, de modo que acertada a sentença a quo que declarou a inexistência dos débitos
ora discutidos, n
o entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, e não dobrada, como consignado pelo juízo primevo, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Todavia, no que concerne a
indenização por danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, visto que não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, sobretudo diante da ausência de inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC”
(N.U 1005584-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DANO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimo, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”
(N.U 1001551-02.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

Logo, como foi afastado o dano moral, por consequência, resta prejudicada a insurgência recursal quanto aos juros.

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais, bem como que a restituição do valor seja na forma simples, mantida a sentença nos demais termos, e, por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes, cuja exigibilidade com relação a autora fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023